Tribunal: TJBA
Processo: 0017949-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0017949-39.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDELZIMAR DE JESUS SOARES Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. MOLÉSTIA OCUPACIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICA NÃO ESPECIALISTA. VALIDADE DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Previdenciária ajuizada por EDELZIMAR DE JESUS SOARES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, em razão de alegada incapacidade laboral decorrente de moléstia ocupacional. A Sentença julgou improcedente o pedido, concluindo pela inexistência de incapacidade laborativa, ausência de redução funcional e existência de nexo causal apenas parcial entre a atividade profissional e as doenças diagnosticadas. A parte autora interpôs Apelação, alegando nulidade da perícia por ausência de especialidade médica da perita e sustentando existência de nexo causal suficiente para concessão de benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia judicial é inválida por ter sido realizada por médica não especialista na área ortopédica; (ii) determinar se a parte autora faz jus a benefício por incapacidade diante das enfermidades e do alegado nexo causal com a atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-BA afasta a obrigatoriedade de que o perito judicial possua especialidade médica na área específica da enfermidade discutida, desde que regularmente inscrito no CRM e que realize o exame de forma diligente e fundamentada. 4. A perícia judicial, realizada com base em anamnese, exame físico e análise de documentos, conclui pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional atual, considerando a autora apta ao exercício de sua atividade habitual, com respeito às normas de ergonomia. 5. O mero reconhecimento de nexo causal parcial (Schilling II) entre as atividades laborais e as doenças identificadas não configura, por si, pressuposto suficiente à concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade temporária, sendo necessária a redução efetiva da capacidade laboral. 6. A síndrome do túnel do carpo e os transtornos cervicais sem hérnia de disco, apesar de associados ao esforço repetitivo, não ocasionam sequelas incapacitantes na autora, conforme conclusão pericial. 7. A ausência de redução da capacidade afasta a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da tese firmada no REsp 1.108.298/SC. 8. Inexistindo incapacidade total e permanente, também não se configura o direito à aposentadoria por invalidez. 9. A a constatação de plena aptidão funcional afasta, por si só, o direito ao auxílio por incapacidade temporária. 10. A alegação de nulidade da perícia por ausência de especialidade médica foi corretamente afastada, inexistindo cerceamento de defesa ou erro técnico relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia judicial realizada por médico não especialista é válida quando conduzida com fundamentação técnica adequada e por profissional regularmente inscrito no CRM. 2. O nexo causal parcial entre moléstia e atividade laboral, sem redução da capacidade funcional, não enseja concessão de benefício previdenciário por incapacidade. 3. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 156; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 62, 86, 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2186864/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, REsp 1.108.298/SC, 3ª Seção, j. 28.10.2009 (recurso repetitivo); TJ-BA, Apelação 03755846520128050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 2ª Vice-Presidência, j. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07